Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733769-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO SOUSA BARBOSA RECORRIDOS: EDUARDO ANTONIO SAVINO JUNIOR, LUCIANO JANUSSI VACANTI, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR NEOPLASIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INEFICAZ. “DENÚNCIA” APRESENTADA PELO PETICIONANTE À OUVIDORIA DO RESPECTIVO ÓRGÃO. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES, COM SOLICITAÇÃO DE “ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO”. ABUSO. DANO IMATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré por danos extrapatrimoniais decorrentes da apresentação de “denúncia”, supostamente caluniosa, à Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados. 2. Fatos relevantes. (i) o apelado solicitou perante a Câmara dos Deputados a isenção de imposto de renda, em razão de ser acometido por carcinoma basocelular; (ii) a Comissão formada pelos autores indeferiu o pedido (inclusive o de reconsideração), com base também no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que levou o ora apelado a “denunciar” os apelantes à Ouvidoria Parlamentar, por “dolosas” práticas irregulares; (iii) a sentença está fundamentada na circunstância de que o apelado teria agido no exercício regular de seu direito de petição, sem dolo ou má-fé. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) ilicitude ou abuso do exercício do direito do apelado em peticionar (reclamação na Ouvidoria Parlamentar) a ponto de justificar a reparação dos danos extrapatrimoniais por ofensa à honra e imagem dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para o reconhecimento da ilicitude na conduta do apelado, faz-se imperiosa a comprovação do cometimento do abuso do direito de expressar o pensamento ao peticionar aos órgãos públicos a ponto de afetar a honra objetiva de outrem (CF, art. 5o, inc. IV, X e XXXIV, “a”). 5. Para que haja a reparação por danos extrapatrimoniais é necessário que sejam cumpridos alguns requisitos. O primeiro deles é a existência de uma conduta ilícita, ou seja, uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole um direito e cause danos a outrem (CC, art. 186). 6. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos externos e/ou internos dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12). 7. No caso concreto, a ação movida pelos apelantes contra o apelado está embasada na “denúncia” por ele formulada à Ouvidoria Parlamentar das Câmaras dos Deputados, em que apontaria a ocorrência de irregularidades no processo administrativo de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave, após o desfecho a ele desfavorável (pedido administrativo indeferido). 8. As evidências revelam que o conteúdo da aludida “denúncia”, ainda que pudesse, nas entrelinhas, esconder certa indignação do postulante (portador de carcinoma basocelular em pele de região frontal) à não concessão da isenção tributária no processo administrativo conduzido pelos apelantes, ela extrapola o limite do razoável da narrativa dos fatos para afetar a honra objetiva dos apelantes (CC, art. 187), seja em razão da aparência de denunciação caluniosa e de difamação, seja em função da dedução de que os apelantes poderiam estar inseridos no delito de “prevaricação”, o que não constitui exercício regular do direito de petição (CC, art. 188, inc. I). 9. Na tensão entre as garantias constitucionais (direito de petição x direito à proteção da honra) desponta concretamente o abuso daquele em detrimento deste, de sorte a embasar a reparação pelos danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, inc. X c/c CC, arts. 12, 186 e 187). 10. A estimativa de R$ 3.000,00 para cada um dos três apelantes guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (sem maiores desdobramentos), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Sentença reformada. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação provida. _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. IV, X e XXXIV, “a”; CC, art. 12 c/c 186 e 188 (inc I); Lei n. 7.713/1988, art. 6a, inc. XIV; Lei 8.112/1990, art. 116, inc. XII; Lei n.o9.784/1999; CP, arts. 319 e 339 Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STJ, REsp 734.541/SP, 1a Turma, DJ 20.02.2006; TJDFT, acórdão 1991338, Rel. Desa Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 05/05/2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a decisão impugnada não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, aduzindo que não houve ilicitude na conduta perpetrada pelo insurgente. Sustenta que o abuso de direito reclama prova concreta do desvio de finalidade e de alcance lesivo. Assevera que não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil. Afirma que o acórdão vergastado não indicou de forma clara e inequívoca o dolo de ofender a honra ou a imagem dos recorridos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria debatida, afirma ofensa aos artigos 5o, incisos IV, X e XXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, acrescentando que o aresto rechaçado desrespeitou o direito à honra, intimidade, imagem e liberdade de expressão, além do direito de petição. Repisa, por fim, os argumentos lançados no apelo especial. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As evidências revelam que o conteúdo da aludida “denúncia”, ainda que pudesse, nas entrelinhas, esconder certa indignação do postulante (portador de carcinoma basocelular em pele de região frontal) à não concessão da isenção tributária no processo administrativo conduzido pelos apelantes, ela extrapola o limite do razoável da narrativa dos fatos para afetar a honra objetiva dos apelantes (CC, art. 187), seja em razão da aparência de denunciação caluniosa e de difamação, seja em função da dedução de que os apelantes poderiam estar inseridos no delito de “prevaricação”, o que não constitui exercício regular do direito de petição (CC, art. 188, inc. I).” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece admissão o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos IV, X e XXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QORG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003